Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. GRAVIDADE ACENTUADA DA INFRAÇÃO. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A progressão para cumprimento da pena em regime semiaberto não tem como decorrência imediata a concessão de benefícios externos, devendo a reinserção social de sentenciados ser operada de forma gradativa.
2. Se a conduta perpetrada pelo agravante desvela agressividade acentuada, recomendável se mostra a prévia elaboração de exame criminológico, que fornecerá maiores subsídios para análise do comportamento do sentenciado, quando então o d. magistrado de piso poderá melhor apreciar o requerimento de concessão de trabalho externo.
3. Agravo em Execução desprovido.